Tribunal: TJDFT
Processo: 0713691-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713691-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda – EPP em face da decisão (ID 25481372, p. 107/9) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no Mandado de Segurança (Processo n.o 0702908-31.2021.8.07.0018), que indeferiu a liminar, sob o fundamento de que a adesão ao REFIS DF/2020 implica em confissão do débito fiscal e aceitação das regras dispostas no programa. Nas razões recursais (ID 25482198), o Agravante alega a decisão judicial extrapolou o controle de legalidade do ato administrativo. Afirma que ausente resposta à consulta administrativa, realizada em janeiro de 2021, com base no art. 55 da Lei 4.567/2011, que se refere à permanência dos efeitos, no corrente ano, do programa REFIS DF/2020, notadamente sobre a apresentação de precatórios para efeito de pagamento/compensação de débitos; se é possível a fruição do benefício de redução do principal do débito, como previsto no art. 4o, inc. I, da Lei Distrital no 976/2020. Ressalta que a referida consulta administrativa tem efeito suspensivo, nos termos do arts. 61 e 63 da Lei 4.567/2011, de forma que não poderá ser cobrado do contribuinte a parcela objeto de dúvida de interpretação. Transcreve jurisprudência para fundamentar a tese de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos, e, portanto, deverão ser suspensas as cobranças dos valores objeto da Consulta. Conclui que neste particular reside a ofensa a direito líquido e certo. Sobre o dano de difícil reparação, suscita os prejuízos decorrentes da cobrança de parcelas do REFIS DF/2020 calculadas de maneira errônea, ou seja, sem a redução a que faz jus. Pede o deferimento de efeito suspensivo, no sentido de ser determinada à autoridade coatora abster-se de efetuar a cobrança tributária, ao tempo que mantida a adesão ao programa REFIS DF/2020, até o julgamento do writ. No mérito, pretende a suspensão da exigibilidade do débito tributário naquilo que corresponder à aplicação dos benefícios pleiteados, devendo ser cobrado do contribuinte, até a solução final da CONSULTA, apenas o valor das prestações em dinheiro e de precatórios, com a redução do principal do débito previsto no artigo 4o, inc. I, da Lei Complementar n. 976/2020 e com o acréscimo legal preconizado no art. 3o da mesma legislação. O recurso é tempestivo e a representação processual é regular. É o relatório. Decido. Com efeito, foi proferida sentença no feito principal em 18/05/2021 (ID 91891370, na origem), a corroborar os argumentos da decisão agravada, confira-se: Cuida-se de ação de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA em face de ato praticado pelo COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indicado como autoridade coatora, e DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos. O presente mandamus tem como objetivo questionar omissão da administração na análise do processo administrativo de consulta tributária, o que tem submetido a impetrante à cobrança de valores em relação aos quais pende dúvida sobre a interpretação e aplicação da legislação tributária. A impetrante afirma que aderiu ao programa de incentivo à regularização fiscal do DF – REFIS-DF/2020, instituído pela Lei Complementar n.o 976. Em razão de dúvida sobre a interpretação e/ou aplicação da legislação tributária, em janeiro de 2021, formalizou consulta administrativa, ainda pendente de resposta, com base na lei distrital n.o 4.567/2011. Tal legislação distrital dispõe que o contribuinte não pode ser submetido ao cumprimento de obrigação tributária, principal ou acessória, relativa à matéria consultada, até a efetiva resposta ou ciência de inadmissibilidade da consulta. De acordo com a impetrante, enquanto não houver resposta da consulta, não pode ser exigida qualquer parcela do REFIS, sem a aplicação da redução da dívida. Em razão destes fatos, pede a concessão de liminar para que a administração pública se abstenha de promover qualquer cobrança, mantendo a impetrante no REFIS-2020, com a exigibilidade do débito tributário em relação aos benefícios pleiteados na consulta. No mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, confirmando-se os termos do pleito liminar, para assegurar ao impetrante a manutenção no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020 - até que ocorra a decisão definitiva quanto à consulta apresentada. Com a inicial vieram documentos. A liminar foi INDEFERIDA (ID 91007302). A autoridade coatora prestou informações (ID 91694300). O MPDFT informou não possuir interesse que justifique a sua intervenção no feito (ID 91763257). Após, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O mandado de segurança se presta para a tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (art. 5o, LXIX, da CF/88 e art. 1o da Lei 12.016/2009). O direito líquido e certo é aquele comprovado prima facie (desde o início, com a petição inicial), por meio de documento capaz de corroborar a tese do impetrante. Não há questões preliminares a serem analisadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No caso, a impetrante argumenta que aderiu ao REFIS-2020 e pretende quitar as parcelas do principal dos débitos tributários mediante a compensação com precatórios. Ocorre que a impetrante, caso pretenda (sic) aderir ao programa de regularidade fiscal, deverá se submeter às suas regras. Não é possível pagar, mediante compensação com precatórios, o principal parcelado, mas apenas juros e multa. Não há ilegalidade ou qualquer violação de direito líquido e certo, pois o impetrante, por meio de consulta infundada, não quer se submeter às regras do REFIS. A autoridade administrativa, em resposta ao impetrante, como já evidenciado nos autos do processo administrativo juntado, já explicitou que os precatórios somente poderão ser utilizados para abatimento de juros e multa, mas não do principal. O artigo 8o da LC 976/2020 é inequívoco. A impetrante não é obrigada a liquidar os débitos com a fazenda por meio do REFIS-2020, mas se quiser aderir, por óbvio, se sujeita às regras do programa. A impetrante pretende, por meio de consulta, subverter as regras do programa. Ademais, de acordo com o artigo 5o da LC n.o 976/2020, que institui o programa de regularidade fiscal, a adesão, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário, fica condicionada à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas na legislação e em regulamento (inciso III), bem como à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado. O § 5o, do mesmo artigo 5o, dispõe que a formalização da adesão implica confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal e importa aceitação plena e irrestrita das demais condições do programa. E, de acordo com as regras do programa, é possível utilizar crédito líquido e certo formalizado em precatório judicial, com a compensação dos débitos tributários e aplicação das reduções de juros e multas previstas no artigo 4o (artigo 8o da LC 976/2020), não do principal, como pretende a impetrante. Portanto, a lei complementar dispõe de todas as regras para pagamento de débitos tributário, inclusive com a compensação de valores líquidos e certos materializados em precatórios. Trata-se de operação meramente contábil, daquele que aderiu ao programa. O programa tem regras próprias e implica renúncia em relação a qualquer procedimento administrativo, motivo pelo qual a consulta formalizada não condiciona a exigibilidade do crédito tributário, de acordo com as regras do programa. Tal situação se resolve de acordo com as regras do programa, estabelecidas em lei e nos regulamentos. Não pode a impetrante aderir ao programa e manter questionamentos administrativos com base em regras que estão fora do programa. Portanto, diante da impossibilidade de manter questionamentos administrativos no caso de adesão e da tentativa de forçar compensação dos débitos principais com precatórios, o que é expressamente vedado pelo artigo 8o da LC 976/2020, não se verifica, no caso, assistir razão ao impetrante. Extraem-se, portanto, em síntese, os seguintes elementos do texto normativo que rege o caso em comento (LC 976/2020): 1. O ingresso no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020 dá-se por opção do contribuinte e não por imposição normativa; 2. O art. 5o da referida Lei Complementar é categórico ao estabelecer as condições para a adesão ao REFIS-DF 2020; 3. Entre as condições para adesão, lista-se a renúncia expressa, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado; 4. A adesão ao REFIS-DF 2020 implica, ex vi legis, na aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas na referida Lei Complementar distrital; e 5. Uma vez formalizada a adesão ao REFIS-DF 2020, torna-se confesso, irretratável e irrevogável o débito fiscal incentivado. Portanto, o art. 5o da LC 976/2020, ao estabelecer as condições ali previstas, claramente afasta, para o caso concreto, a aplicação do art. 61 da Lei distrital n.o 4.567/2011, como pretende a parte impetrante. Assim, diante da ausência do alegado direito líquido e certo da parte impetrante, a rejeição da segurança é medida que se impõe. Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno o impetrante ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários de sucumbência, com fundamento no art. 25 da Lei do Mandado de Segurança. Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC. Apresentada apelação, intime-se a parte contrária para se manifestar em contrarrazões. Com a manifestação ou transcorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (negritou-se) Neste contexto, verifica-se que a questão controvertida, que é objeto recursal, foi resolvido em sentença. Portanto, o presente recurso está prejudicado. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC[1], NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021, 16:32:18. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;